Tribunal: TJMT
Processo: 1012798-18.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012798-18.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MICHELI SANTOS DE SOUZA - CPF: 028.493.651-06 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1012798-18.2022.8.11.0003

Origem:
2o

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):

Micheli Santos de Souza

Parte Recorrida(s):
Energisa S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
14/03/2023

Ordem na pauta: 22

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - TELAS DE SISTEMA - UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO DE FORMA ESPECÍFICA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA DEMANDADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedente a pretensão inicial, por intermédio da qual a reclamante pretendia a desconstituição do débito no valor de R$ 138,12 (cento e trinta e oito reais e doze centavos), bem como ser indenizada por danos morais, decorrentes da negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

A recorrente sustenta que a cobrança é ilegal, eis que não é titular da unidade consumidora de no. 2000526-0. Alega que as provas documentais anexas aos autos pela ré não são aptas para comprovar a relação jurídica entre as partes.

3.

Da análise dos autos, observo que a empresa recorrida comprova que a recorrente possuía em seu nome a unidade consumidora de n.
2000526-0, e como prova trouxe imagens de telas de seu sistema interno, histórico de consumo, e ordens de serviços, os quais demonstram a utilização do serviço pela consumidora.

4.

A parte demandante, de sua vez, apresentou impugnação acerca de tais documentos, e em resumo, limitou-se a dizer que nunca solicitou a abertura da referida unidade consumidora, sem, contudo, indicar que era titular de outra UC, por exemplo, em endereço diverso daquele
no mesmo período
das dívidas que lhe são cobradas, ou, até mesmo, informar que aquela UC encontrava-se em nome de terceiro.

5.

Destaco que a parte autora junta aos autos faturas de utilização em nome da sua genitora, no entanto, da análise dos referidos documentos constata-se que são referentes a período diverso do débito discutido nos autos.

6.

Apesar de a jurisprudência caminhar no sentido de que telas sistêmicas e os demais documentos, por si sós, não servem como meio concludente de prova, neste caso a concessionária recorrida trouxe ao processo farta documentação indicando a existência de unidade consumidora de titularidade da recorrente e histórico de consumo de determinado período.

7.

A conclusão a que se chega é que a parte demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito da autora, consistente na comprovação de que era usuário de seus serviços, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II do CPC e, consequentemente, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ante a dicção do art. 373, I do CPC.

8.

Sentença de improcedência mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023